Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-40.1994.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000203-40.1994.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ISOD'AVILA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu processo executivo iniciado em 1994, sob fundamento de inépcia da petição inicial. A parte autora sustenta a regularidade da inicial, a efetivação de atos processuais válidos e a existência de diligência processual contínua ao longo de mais de trinta anos de tramitação, com alegação de que a paralisação do feito decorreu de inércia do Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da execução preenche os requisitos legais, afastando a inépcia reconhecida na sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo com base em vícios supervenientes, após anulação anterior da sentença extintiva por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial, à época da propositura da ação em 1994, preenche os requisitos legais, como demonstra a citação de dois executados e a realização de penhora, o que afasta o fundamento de inépcia apontado pela sentença. A paralisação do processo, embora prolongada, decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser atribuída à parte exequente, conforme reconhecido por este Tribunal em decisão anterior que anulou sentença extintiva por prescrição intercorrente, em aplicação à Súmula 106 do STJ. O reconhecimento de vício superveniente não autoriza a extinção sumária do processo quando a parte exequente demonstrou diligência contínua, inclusive com peticionamentos, pedidos de diligência e pagamento de custas. A extinção com base em formalismo excessivo afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no CPC/2015. A adequada condução do processo exige o saneamento das falhas e o prosseguimento da execução, e não a sua extinção, especialmente em feitos com longa tramitação e com atos válidos já realizados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000203-40.1994.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ISOD'AVILA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .